Tribunal: STF
Processo: ARE 1556396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO POLICIAL PARA-RAIOS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU AMATIRY. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO, NO IMÓVEL QUE HAVIA SIDO OCUPADO POR AMATIRY, DE APROXIMADAMENTE 5 KG DE COCAÍNA, 3,6 KG DE CRACK E 200 G DE MACONHA, ALÉM DE 35 MUNIÇÕES CALIBRE .32, E DIVERSOS PETRECHOS PARA O TRÁFICO. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU RUMÃ, NO SENTIDO DE QUE AMATIRY ERA O PROPRIETÁRIO DAS DROGAS LOCALIZADAS NO IMÓVEL. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO, CUJO ALVO ERA AMATIRY, APONTADO COMO O LÍDER DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO E AUTOR DE DIVERSOS HOMICÍDIOS CORRELACIONADOS. INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS, EM JUÍZO, EVASIVOS E CARENTES DE CREDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CRIME PLURINUCLEAR. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESVALORAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE, COM BASE EM NOTÍCIAS DE CRIMES PRETÉRITOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO APÓS O REDIMENSIONAMENTO DA PENA, EM FACE DA SÚMULA 231 DO STJ, REAFIRMADA PELO STF, SOB REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU APONTADO PELOS POLICIAIS CIVIS COMO SENDO O LÍDER DE ORCRIM VOLTADA AO TRÁFICO E CIRCUNSTÂNCIAS DAS MERCADORIAS APREENDIDAS, A EVIDENCIAR O PROFISSIONALISMO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, E ART. 44, AMBOS DO CP. RECURSO DO RÉU RUMÃ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALBERGAMENTO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO RÉU RUMÃ, POR PARTE DOS POLICIAIS CIVIS OUVIDOS, COMO SENDO DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU QUE AFIRMOU TRATAR-SE DE TRABALHADOR NA PROPRIEDADE RURAL, SEM ENVOLVIMENTO NAS PRÁTICAS ILÍCITAS. DISTINÇÃO ENTRE OS RÉUS POR PARTE DO POLICIAL CIVIL LOCAL. QUANTIDADE DE DROGAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA AFASTAR A MINORANTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS A INDICAR A HABITUALIDADE DO RÉU NO TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS PARA MODULAR O REDUTOR, APLICADO NO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU AMATIRY E PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU RUMÃ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA REDUZIR AS PENAS BASILARES DO RÉU AMITIRY E PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU RUMÃ, COM O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO, DEIXANDO-SE, CONTUDO, DE APLICÁ-LA, EM FACE DA SÚMULA 231 DO STJ.



    I – Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por AMATIRY FERNANDES SANTOS, por intermédio do advogado Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472), e por RUMÃ RODRIGUES DA SILVA, por meio do advogado Franklin Conceição Mascarenhas (OAB/BA 55.874), ambos qualificados nos autos, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Camacan/BA, que os condenou, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, às penas, respectivamente, de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, além de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo; bem como 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, igualmente no valor unitário mínimo; negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.



    II – Narra a exordial acusatória que, “[…] no início da manhã do dia 19 de agosto de 2024, na Aldeia Indígena do Rio Pardo, localidade Okara Kaapora, integrante da Aldeia Indígena Caramuru Paraguaçu, município de Pau Brasil-BA, no âmbito desta Comarca, os ora denunciados mantinham em depósito, sob suas guardas, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, bem como munições calibre 22. Ressai dos autos que foi instaurado no âmbito da Polícia Civil do Estado da Bahia a operação denominada “Para-Raios”, cujo objetivo incluía o cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, entre os quais mandado em desfavor do segundo denunciado AMATIRY, identificado como integrante e peça importante do tráfico de drogas na região. Em cumprimento ao referido mandado, os investigadores se deslocaram a localidade utilizada pelo denunciado AMATIRY, e lá encontraram o primeiro denunciado, RUMÃ RODRIGUES DA SILVA, braço direito de AMATIRY, e responsável pela guarda da droga, bem como materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes, entre os quais, quatro balanças de precisão, prensas, navalha, macacos hidráulicos, rolos de plástico filme, rótulos de identificação tipo ficha (contendo imagem de dragão identificado com “Pau Brasil R$ 100”), além de inúmeros (aproximadamente 1.000) pinos plásticos, do tipo tubo eppendorf, comumente usados para acondicionamento de drogas (laudos de exames periciais em ID 464455171 - pág. 81, 85 a 91). Foram encontradas também no local substâncias entorpecentes, 203,7g de maconha, em seis invólucros plásticos, 5.033,5g de cocaína e 3.621,7g de crack, em dois tabletes e diversas pedras de tamanhos distintos, bem como 35 munições de arma de fogo, marca CBC, calibre 22 [...]”.



    III – Em suas razões, a Defesa de AMATIRY FERNANDES SANTOS requer, inicialmente, a absolvição do réu, por negativa de autoria e fragilidade probatória, alegando, em síntese, que a sua ligação com o tráfico baseou-se em suposições, sem apreensão de drogas em sua posse direta, salientando que, por outro lado, o Corréu RUMÃ residia no local há mais de um ano e detinha posse exclusiva da edificação onde as drogas e as munições foram encontradas. Subsidiariamente, requer, no que tange à dosimetria da pena: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3; d) a fixação do regime aberto; e e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Defesa de RUMÃ RODRIGUES DA SILVA, por seu turno, pleiteia: a) a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, b) a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos; e c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    IV – Em que pese o pleito absolutório formulado por AMATIRY FERNANDES SANTOS, seja pela suposta ausência de participação nos fatos, seja por alegada insuficiência probatória, ao revés do quanto sustentado pela Defesa, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, restaram sobejamente demonstradas nos autos, merecendo destaque: os Laudos de Exame Pericial nas drogas apreendidas, atestando positivo para maconha, cocaína e cocaína-crack, o preliminar e o definitivo; o Laudo de Exame Pericial físico-descritivo das trinta e cinco munições calibre .22 apreendidas; os Laudos de Exame Pericial físico-descritivos de outros objetos encontrados no imóvel diligenciado, a exemplo de quatro balanças de precisão; dois macacos hidráulicos, uma prensa com capacidade para 30 toneladas, rolos de plástico filme, diversos pinos e rótulos de identificação tipo ficha, contendo imagem de dragão identificado com “Pau Brasil R$ 100”; bem como a prova oral produzida nas duas esferas da persecução penal, notadamente, o interrogatório extrajudicial do réu RUMÃ, confessando as práticas delitivas e sinalizando que o proprietário das drogas localizadas em seu poder era AMATIRY, além dos depoimentos dos policiais civis que integraram a Operação Pára-Raios, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal dos réus.



    V – Com efeito, verifica-se que os quatro policiais civis ouvidos em Juízo foram uníssonos em relatar como se deu a Operação Policial Para-Raios, detalhando de modo absolutamente harmônico e convergente como foi o ingresso no local cuja posse era de AMATIRY, no qual encontraram apenas RUMÃ, e de que forma as drogas, munições e os petrechos para o tráfico foram localizados, corroborando a investigação que já vinha ocorrendo há tempos em desfavor de AMATIRY FERNANDES SANTOS, conhecido como o líder do tráfico de drogas na região de Pau Brasil/BA e que estaria envolvido com uma série de homicídios praticados no contexto do comércio das substâncias ilícitas.



    VI – No particular, faz-se oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu nos presentes autos. Precedentes do STJ.



    VII – Digno de registro que, embora, em Juízo, o Recorrente RUMÃ RODRIGUES DA SILVA tenha se retratado da sua confissão em sede policial, aduzindo, em síntese, que os materiais ilícitos teriam sido deixados no imóvel rural onde trabalhava, por “uma pessoa de Porto Seguro”, o seu interrogatório se encontra permeado de lacunas e contradições, não tendo ele nem mesmo logrado esclarecer o conteúdo da sua oitiva na esfera investigatória, limitando-se a afirmar que não teria dito que as drogas pertenciam ao corréu AMATIRY. O mencionado Apelante tampouco sabia dizer o nome do suposto indivíduo de Porto Seguro proprietário das drogas, ora afirmando que dele teria recebido a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para manter em depósito as substâncias, pelo período de uma semana, e ora asseverando que nem chegou a vê-lo, que “estava saindo para a roça” e que quando chegou o material “já estava lá” e que depois teria “perdido o seu contato”. Sem credibilidade, pois, a versão de RUMÃ dada em Juízo, não passando de uma tentativa frustrada de eximir o corréu AMATIRY da sua responsabilidade.



    VIII – Malgrado a negativa de envolvimento com o tráfico de drogas, por parte do réu AMATIRY, é de se salientar que, ao revés do quanto afirmado pela Defesa, este confirmou que a área havia sido desocupada por sua tia e que estava em sua posse, e que apenas não estava no local no momento da diligência policial, mas que, ainda assim, não sabia acerca da presença das drogas no imóvel, limitando-se a responder, de modo esquivo, que “não sabia dizer” se RUMÃ lá residia ou que era envolvido com o tráfico de drogas. Ademais, observa-se que o Apelante AMATIRY não logrou demonstrar nenhum motivo plausível para que os policiais o tivessem incriminado falsamente, afirmando apenas que o IPC que lhe atribuiu a autoria de diversos homicídios, mediante modus operandi violento,“não gostava dele” e que “não entendeu nada” acerca das imputações.



    IX – Destarte, não restam dúvidas de que AMATIRY FERNANDES SANTOS era o responsável pelas drogas e munições apreendidas na área por ele ocupada, mantidas em depósito com o apoio de RUMÃ RODRIGUES DA SILVA, trabalhador que residia no local, onde, inclusive, as drogas eram fracionadas, embaladas e identificadas, com a ajuda de prensa industrial e diversos outros petrechos, para depois serem postas à venda em larga escala.



    X – Finalmente, registre-se que, para incidir na prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, o Acusado não necessita ser flagrado em ato de comércio de drogas ilícitas, bastando que pratique uma das dezoito condutas previstas no tipo penal, que conforma um delito formal e multinuclear, desde que as circunstâncias denotem a finalidade de difusão dos psicoativos a terceiros, a exemplo do caso concreto, em que os Apelantes mantinham em depósito grandes quantidades de cocaína (aprox. 5 kg), crack (aprox. 3,6 kg) e maconha (aprox. 200 g), munições e acessórios para viabilizar o tráfico.



    XI – Para o réu AMATIRY FERNANDES SANTOS, em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado (tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido), na primeira fase da dosimetria, o Magistrado desvalorou as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, fixando as respectivas penas basilares em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.



    XII – Não obstante, valeu-se de fundamentação inidônea, uma vez que, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “verifica-se o Juízo a quo valorou, concessa vênia, negativa e equivocadamente, a conduta social do apelante, sob o argumento do conhecimento dos policiais acerca da sua “fama” pelo cometimento de crimes, além de seu alegado envolvimento em outro delito. No entanto, bem é de ver, que a conduta social se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir, por exemplo, com os antecedentes e a reincidência, os quais são reservados para fatos ilícitos. Ademais, insta frisar que inexistem nos autos elementos concretos acerca do comportamento do apelante no grupo social a que pertence, razão pela qual a circunstância judicial conduta social, in casu, sequer pode ser avaliada”. Além disso, ainda nos termos do parecer ministerial, “note-se que o sentenciante ponderou negativamente o vetor judicial da personalidade do agente, com escoras na sua vida pregressa, indicativa da prática de atos delitivos. No entanto, a vetorialpersonalidadedo agente está relacionada aos aspectos psicológicos e morais do indivíduo, e infere-se que não há, nos autos, elementos concretos que apontem sua índole. Portanto, não haverá de prosperar a avaliação negativa da personalidade do agente”.



    XIII – Na segunda fase, o Juízo vislumbrou apenas a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), considerando que o réu era menor de 21 anos na data do fato, carecendo de interesse recursal o pleito defensivo neste ponto. Não obstante, embora mantido o reconhecimento da referida atenuante, deixa-se de aplicá-la, tendo em vista o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, sendo que, nos termos da Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 158), “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.



    XIV – Na terceira fase, o Magistrado de origem não vislumbrou nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, o que não merece reparos. Vale salientar ser incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que, como bem apontado na sentença, há informação nos autos noticiando que o réu é dedicado a atividades criminosas, como se depreende das oitivas dos policiais ouvidos em Juízo, bem como que “Inclusive o material encontrado no momento da apreensão, traduz o profissionalismo e dedicação” ao tráfico.



    XV – Quanto à condenação pelo delito de tráfico de drogas, considerando o montante da pena fixada, superior a quatro anos, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme prescrição do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fazendo-se inviável o acolhimento dos pleitos defensivos de fixação de regime aberto, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).



    XVI – Por outro lado, no que tange ao réu RUMÃ RODRIGUES DA SILVA, em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado (tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido), na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não desvalorou nenhuma circunstância judicial, fixando as penas basilares no mínimo previsto em lei, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    XVII – Na segunda fase, não vislumbrou nenhuma circunstância agravante ou atenuante, e, na terceira fase, tampouco a existência de causas de aumento ou de redução de pena, tornando definitivas as referidas sanções. Não obstante, é certo que, tanto na fase policial, quanto na judicial, ainda que com versões distintas, o Recorrente confessou que estava mantendo em depósito as mencionadas drogas, muito embora tenha afirmado que não se envolvia no comércio. Assim, em relação ao delito de tráfico de drogas, cabível se faz o reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da confissão espontânea; contudo, não é possível a sua aplicação, igualmente em razão do teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.



    XVIII – No que concerne à não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente se observa a necessidade de reforma da sentença, neste particular, sendo o caso de acolhimento do pleito defensivo. Isto porque, embora o Magistrado tenha justificado, de forma genérica, que “os réus são dedicados a atividades criminosas, conforme se pode observar dos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo”; em realidade, os policiais civis que serviram de testemunha, em momento algum, fizeram tal afirmação quanto ao réu RUMÃ, asseverando, por outro lado, que o alvo da Operação Para-Raios era o réu AMATIRY.



    XIX – Digno de registro que todos os policiais civis foram uníssonos em relatar que, ao ser abordado, o réu RUMÃ afirmou que era trabalhador naquela propriedade rural e que “não se envolvia no negócio”, tendo a sua prisão em flagrante sido efetuada, eis que fora encontrado em uma das edificações ocupadas por AMATIRY, onde o material ilícito era mantido em depósito. Embora fosse inequívoco que o réu manteve em depósito, na casa, as drogas e munições de propriedade de AMATIRY, incidindo, portanto, na prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de munições, ressalte-se que, além de ser primário e de possuir bons antecedentes, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que RUMÃ integrava organização criminosa ou que se dedicava, com habitualidade, às atividades criminosas do corréu, não tendo sido citado nas investigações prévias envolvendo AMATIRY, tampouco tendo sido afirmado nada neste sentido pelas testemunhas ouvidas em Juízo. O próprio IPC Sagro Dantas de Morais Bomfim, que labora na cidade de Pau Brasil, conhecendo os integrantes da reserva, deixou clara a diferença entre os réus, asseverando que“RUMÃ é mais de ficar na rua, bebendo cachaça na feira, agora o AMATIRY é o líder da reserva, de alta periculosidade”.



    XX – Por outro lado, a justificativa de afastar o redutor com base na grande quantidade de drogas apreendidas e de materiais que indicam a mercancia dos entorpecentes, como balança, prensa e pinos, conforme asseverado pelo Juízo a quo, malgrado não destituída de lógica, consiste em mera presunção, possuindo a Corte de Cidadania diversos julgados, inclusive da Terceira Seção, no sentido de não ser possível afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, apenas com base nesta fundamentação, sem elementos outros que indiquem, com maior segurança, a habitualidade do réu no tráfico. Precedentes.



    XXI – Lado outro, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes e dos petrechos para o tráfico, e não tendo sido tais circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, compreende-se pela aplicação da fração mínima do “privilégio”, em consonância com os precedentes das duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.



    XXII – Em que pese o pleito defensivo, o regime inicial de cumprimento de pena resta mantido no semiaberto, considerando que a pena continuou superando o montante de quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A pena aplicada para o delito de posse ilegal de munições de uso permitido, por outro lado, não merece qualquer reparo, porquanto fixada no mínimo legal.



    XXIII – Outrossim, tampouco se alberga o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade para o réu RUMÃ, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada justamente pela natureza e quantidade das drogas apreendidas – aprox. 5kg de cocaína; aprox. 3kg de crack e aprox. 200g de maconha – a demonstrar um grau de nocividade acentuado ao bem jurídico atingido.



    XXIV – Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de AMATIRY e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de RUMÃ.



    XXV – Apelações Criminais CONHECIDAS e PARCIALMENTE PROVIDAS, para reduzir as penas basilares do réu AMATIRY e aplicar o tráfico privilegiado ao réu RUMÃ, e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, aplicá-la, em face da Súmula 231 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente